Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. USO DE MOTOCICLETA. PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. PERDAS E DANOS. MULTAS DE TRÂNSITO. IPVA, DPVAT E CRLV. USO DO BEM APÓS NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora, durante a constância de um relacionamento amoroso com o réu, adquiriu uma motocicleta, por meio de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, que permaneceria e seria utilizada por este, desde que arcasse com parte do valor das parcelas mensais para quitação do bem. A relação íntima existente se findou e o requerido permaneceu com o veículo, porém não desembolsou nenhum montante para quitar a dívida.
2. Ante o inadimplemento no pagamento das obrigações pactuadas, emerge o direito da parte contrária à extinção do negócio jurídico, com a devolução do bem cedido e reintegração na sua posse direta, assim como perdas e danos (art. 475 do CC).
3. A parte detentora é responsável pelos danos causados e decorrentes do mal uso do bem enquanto esteve em seu poder, consistentes em infrações administrativas frutos de violações às normas de trânsito, as quais deverão ser transferidas por comunicação ao órgão aplicador da sanção.
4. Malgrado o IPVA, DPVAT e CRLV sejam decorrentes da propriedade, considerando que a proprietária não pôde usufruir dos atributos daquela, em razão da apropriação irregular por terceiro, este deve suportar o valor das obrigações acessórias inadimplidas.
5. Incumbe ao detentor indenização pelo uso do bem, correspondente ao período posterior à notificação do fim do negócio jurídico e à efetiva devolução do móvel, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
6. Constatada a exposição indevida da imagem e honra, em razão da má conduta da parte contrária, com multas de trânsitos registradas em nome alheio e negativação nos órgãos restritivos de crédito, há aviltamento da dignidade da pessoa e, por conseguinte, configurado o dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.